Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Inscrição no sistema de informações de crédito (scr). Resolução cmn no 5.037/2022. Mecanismo distinto dos cadastros de inadimplentes geridos pelo spc e serasa. Ausência de notificação prévia. Regularidade do registro. Inexistência de ato ilícito. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos. O autor sustenta que teve seu nome indevidamente inscrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem notificação prévia, o que lhe causou constrangimentos e prejuízos emocionais. Pleiteia a exclusão do registro, indenização por danos morais e inversão do ônus sucumbencial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia da inscrição no SCR configura ato ilícito capaz de ensejar a exclusão do registro; e (ii) estabelecer se a mencionada inscrição, nas circunstâncias do caso, gera direito à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O SCR é um sistema oficial, gerido e administrado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), com finalidades voltadas ao monitoramento do crédito no sistema financeiro e ao exercício de atividades de fiscalização (art. 2o, da Resolução CMN no 5.037/2022). Trata-se, portanto, de mecanismo legalmente instituído, distinto dos cadastros de inadimplentes geridos por entidades privadas, como SPC e Serasa. Embora reconhecido que as informações nele constantes possam influir na concessão de novos créditos, a jurisprudência tem entendido que o SCR não se confunde com os cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual não se aplica de forma automática a Súmula 359 do STJ, que impõe ao órgão mantenedor o dever de notificação prévia antes da inscrição do consumidor em bancos de dados negativos.
4. O art. 13, da Resolução CMN no 5.037/2022, prevê que compete às instituições financeiras comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR. Tal comunicação, contudo, não exige forma específica de correspondência com aviso de recebimento, podendo ser satisfeita por meio de cláusula contratual clara e ostensiva.
5. A ausência de notificação prévia, por si só, não caracteriza ato ilícito quando a dívida é legítima, regularmente contratada e não impugnada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJDFT.
6. Não há nos autos demonstração de erro, falsidade ou contestação da dívida registrada, tampouco comprovação de negativa de crédito decorrente exclusivamente da anotação no SCR.
7. Ausente ato ilícito, dano e nexo causal, não se caracteriza a responsabilidade civil, tampouco é devida indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, §3o; CDC, art. 43, §2o; Resolução CMN no 5.037/2022; LC no 105/2001.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049788, 0706061-27.2025.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 08.10.2025; TJDFT, Acórdão 2040977, 0706550-18.2025.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 12.09.2025.